Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-43.2024.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Condições climáticas adversas - Não comprovação - Documentos colacionados insuficientes a demonstrar a impossibilidade de operacionalização regular do voo - Excludente de responsabilidade civil não caracterizada - Falha na prestação de serviços evidenciada -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Condições climáticas adversas - Não comprovação - Documentos colacionados insuficientes a demonstrar a impossibilidade de operacionalização regular do voo - Excludente de responsabilidade civil não caracterizada - Falha na prestação de serviços evidenciada - Responsabilidade civil de natureza objetiva - Reacomodação em outro voo - Atraso de 23 (vinte e três) horas para chegada do contratante ao seu destino - DANO MATERIAL - Condenação da ré no ressarcimento de despesa com alimentação, transporte e hospedagem - Cabimento - Requerida que não comprovou ter prestado assistência material ao autor - Ressarcimento de valores gastos em razão do cancelamento do voo sem aviso prévio - Manutenção - Decisum que não merece reparo nesse ponto - DANO MORAL - Ocorrência - Acontecimentos que desbordam a esfera do mero aborrecimento - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - JUROS DE MORA - Termo inicial - Sentença retificada de ofício - Matéria que independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC - Responsabilidade contratual - Juros de mora que não deverão ser contados desde o evento danoso - Aplicação do disposto nos artigos 405 e 406, do CC - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.